Tribunal: TJDFT
Processo: 0740264-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Processo : 0740264-12.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer c\c tutela de urgência e dano moral, deferiu o pedido de tutela de urgência para “determinar à ré que autorize, em 72 horas, o procedimento cirúrgico indicado no relatório médico de ID 197330827, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), desde já limitada a R$ 30.000,00”. (id. 200642604 – no Processo de origem de n. 0715425-11.2024.8.07.0003). A agravante informa que outra seguradora celebrou o contrato com o agravado, de modo que a colocação da agravante no polo passivo se deu apenas por possuir identidade no nome comercial UNIVIDA. Frisa que a agravante “NÃO POSSUI QUALQUER RELAÇÃO COM O OBJETO DESTA AÇÃO, não comercializa planos de saúde e não atua em corresponsabilidade ou em GRUPO ECONOMICO com a real responsável pelo objeto da ação”. Defende inexistir ato ilícito, à míngua de qualquer relação com o objeto da demanda. Argui a necessidade de efeito suspensivo ao presente recurso, para sustar os graves e danosos efeitos da r. decisão recorrida, notadamente, quanto à obrigação da agravante em autorizar a realização da cirurgia do agravado, até que ocorra a citação dos reais contratantes do serviço, ou até o julgamento desta impugnação recursal. Conclui existir risco de vultoso e irreversível dano, bem como ser descabida e exagerada a imposição de pagar multa astreintes no valor de R$ 1.000,00 por dia, em caso descumprimento da ordem, posto que a agravante não possui nenhuma condição de cumprir tal medida. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão agravada de modo que não haja qualquer imposição de multa pelo não cumprimento de obrigação e, alternativamente, haja a devida citação das partes legitimamente responsáveis pelo contrato de saúde contratado pelo agravado. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial a previsão contida no art. 1.015, inc. I, do CPC, conheço do agravo de instrumento. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. De início, malgrado a decisão atacada no presente agravo de instrumento não tenha tratado sobre a ilegitimidade passiva da parte ré, tampouco sobre exclusão de litisconsorte, a legitimidade ad causam constitui matéria de ordem pública (art. 485, inc. VI, do CPC), sendo viável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento, mesmo de ofício, ante o efeito translativo do recurso. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N; 284/STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. EXTINÇÃO DO FEITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIME NTO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRESSUPOSTOS. INVESTIGAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. [...] 3. Este Tribunal entende, desde os idos do CPC/1973, que, em respeito ao efeito translativo e ao princípio da economia processual, a constatação da existência de vício insanável relativo à falta de condição indispensável ao regular prosseguimento da ação é matéria que pode e deve ser conhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição (art. 485, IV e § 3o, do CPC 2015). Não há qualquer óbice, assim, a que o Tribunal, ao julgar agravo de instrumento, determine a extinção da ação original, reconhecendo a ilegitimidade da parte. Incidência sobre o ponto do óbice da Súmula n. 83/STJ. 4. Nas execuções individuais de sentença coletiva, devem ser obedecidos os limites subjetivos dentro dos quais o título executivo judicial foi constituído, ou seja, somente os beneficiados pela sentença de procedência possuem legitimidade ativa para promover a execução do titulo judicial constituído na demanda coletiva. Desse modo, a análise empreendida pelo Tribunal a quo a respeito da legitimidade (ou não) da ora recorrente para executar individualmente o julgado coletivo não extrapola, pela sua própria natureza, os limites da coisa julgada. Ausência de violação do art. 508 do CPC/2015. [...] (AgInt no REsp n. 2.000.423/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023. Grifado) No caso, numa análise própria do momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento liminar. As condições da ação devem ser analisadas pelo fato narrado, em atenção à teoria da asserção. Consoante entendimento prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu. Precedente: AgRg nos EDcl no REsp 1.035.860/MS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25.11.2014. Deveras, num exame perfunctório, observa-se que o agravado aderiu ao plano de saúde (id. 197330820 - p. 5, no Processo originário de n. 0715425-11.2024.8.07.0003), o qual é administrado pela Capital Benefícios e operado por UNIVIDA OPERADORA EM SAUDE S/A – cujo CNPJ é o de n. 34.608.096/0001-34 e o site é www.unividas.com.br –, de modo que, a priori, é pessoa jurídica distinta da agravante, UNIVDA ADMINISTRADORA DE SEGUROS DE PESSOAS LDTA – cujo CNPJ é o de n. 02.312.391/0001-05 e o site é www.univida.com.br. Ocorre que, embora o juízo originário tenha deixado de analisar a contestação e a réplica apresentada (id. 209676082), verifica-se que o autor-agravado pediu a inclusão na lide da UNIVIDA USA OPERADORA EM SAÚDE S/A, alegando o seguinte (id. 206780138 - Pág. 2, grifado): II.I) DA RELAÇÃO ENTRE AS EMPRESAS DO GRUPO E A TEORIA DA APARÊNCIA 3. Conforme demonstrado por meio de pesquisas realizadas, UNIVIDA ADMINISTRADORA DE SEGUROS DE PESSOAS LTDA e UNIVIDA OP SAÚDE S/A, fazem parte do mesmo grupo econômico. 4. Embora possuam CNPJ’s distintos e atuem em ramos diferentes (saúde e seguro de vida), operam sob a mesma denominação social, confundindo os consumidores Assim, numa análise perfunctória, não é manifesta a ilegitimidade passiva da agravante para a causa, diante da possível aplicação da teoria da aparência. É dizer, não é evidente o preenchimento do requisito da probabilidade de direito a atrair a concessão inaudita altera pars. Além disso, não foi demonstrado periculum in mora. No particular, nada foi especificamente alegado no recurso, não bastando para tanto a argumentação genérica no sentido de que a decisão ocasionará prejuízos à agravante. No tocante à multa pelo descumprimento da obrigação, nenhum óbice foi demonstrado no recurso para o adimplemento. Com efeito, a multa apresenta natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Nessa linha, confira-se o precedente: [...] 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Grifado) Nesse contexto, presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fixação de multa (astreintes) tem amparo no art. 537 do CPC, a fim de compelir o réu a cumprir a obrigação de suspensão dos descontos questionados. Contudo, é possível a modificação do valor ou da periodicidade da multa, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até na fase de execução, ou mesmo a exclusão. Apesar de sua natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial, o art. 537, § 1o, do CPC, autoriza exclusão da multa ou modificação do valor ou da periodicidade quando a multa (I) se tornou insuficiente ou excessiva; ou (II) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. De todo modo, cumpre verificar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória mediante aferição da quantia da multa no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, senão vejamos os seguintes arestos do STJ: [...] 1. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. 2. Para verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias. [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.362.273/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019) [...] 8. A decisão que arbitra a multa diária (astreintes), instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 9. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação (valor de partida) e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. Precedentes. 10. No caso em apreço, a multa diária foi fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), posteriormente majorada e tornada definitiva em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), valores, à evidência, excessivos, que vão reduzidos para R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1.593.249/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 09/12/2021) Na hipótese, numa análise perfunctória, sem razão a agravante, porque houve a definição oblíqua do tempo para cumprimento, uma vez que foi determinado o pagamento de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, pelo não cumprimento da obrigação de fazer em 72 horas. Em relação à quantia arbitrada na origem, esta não pode ser considerada excessiva. É que as astreintes apresentam natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. No particular, confira-se o precedente: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA COMINATÓRIA. DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Grifado) Segundo a doutrina sobre a matéria, a multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. No caso, a multa arbitrada está de acordo com o potencial econômico da recorrente, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. De todo modo, ainda que se dê início ao cumprimento provisório para exigência da multa, não haveria falar em periculum in mora. Afinal, se o juízo a quo der provimento à questão preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contestação, ou se no julgamento do mérito for dado provimento ao recurso, em tese, é possível exigir-se reparação dos prejuízos nos mesmos autos originários. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. POSTERIOR REVOGAÇÃO. PREJUÍZOS QUE PODEM SER LIQUIDADOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. REPARAÇÃO INTEGRAL. RESPONSABILIDADE PROCESSUAL OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL FIXANDO OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS SOFRIDOS. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DESPENDIDOS COM O CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA. PRECEDENTE DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 568 DO STJ. SÚMULA No 211 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO NO ART. 1.025 DO CPC. NECESSIDADE DE SE APONTAR VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento firmado na Segunda Seção do STJ é de que a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência ex lege da sentença, e, por isso, independe de pronunciamento judicial, dispensando também, por lógica, pedido da parte interessada. 2. Na espécie, a CASSI ajuizou a presente ação de cobrança contra LUCIA HELENA, então sua beneficiária do plano de assistência à saúde, buscando ser ressarcida de valores que foi obrigada a custear em virtude de tutela antecipada posteriormente revogada, nos autos do processo n.o 0207168-42.2009.8.05.0001. 3. É de 10 anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores despendidos com o tratamento médico realizado por força de decisão liminar posteriormente revogada, tendo em vista não se tratar de hipótese de enriquecimento sem causa, de prescrição intercorrente ou de responsabilidade civil extracontratual. [...] 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.904.460/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023. Grifado) Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Precedente. AgRg nos EDcl no REsp 1.035.860/MS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25.11.2014, DJe 2.12.2014.